Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751861-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA AGRAVADO: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA contra a sentença Decisão proferida, na AÇÃO DE PARTILHA 0742641-21.2022.8.07.0001, pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que decretou a revelia do réu nos seguintes termos: 1a Vara Cível de Brasília Número do processo: 0742641-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO REU: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA "Ex vi" do artigo 231, § 4o, do CPC, o início da contagem do prazo para contestar na hipótese de citação por hora certa se dá com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido pelo oficial de justiça que, ademais, goza de fé pública. Nesse contexto, apura-se dos autos que o réu, citado por hora certa conforme certidão de id. 173004916, frise-se, juntada a este PJe na data de 24 de setembro de 2023, deixou transcorrer, "in albis", o prazo para o oferecimento de resposta (id. 175732203), impondo-se o indeferimento do pedido de restituição de prazo deduzido a petição de id. 175911851 e a decretação de sua revelia. Reputo desnecessária, por conseguinte, a dilação probatória. Precluindo a decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Sem prejuízo, considerando que o réu constituiu Advogado, descadastre-se a Curadoria de Ausentes. O agravante alega que jamais fora informado de que o Oficial de Justiça teria tentado efetuar a citação em contexto. Afirma que o Oficial de Justiça deveria ter efetuado a citação pessoalmente, e não por hora certa. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da decisão que decretou a revelia do agravante. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade da citação efetuada por hora certa, a concessão de prazo para oferecer contestação, e a instauração da fase instrutória do processo. Preparo recolhido (ID 54141899). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A situação fática relevante trazida pela parte agravante é a alegação de nulidade da citação por hora certa e de cerceamento da defesa. Transcrevem-se os termos da certidão de citação do agravante, juntada aos autos de origem em 24/09/2023 (ID 173004916): Citação POR HORA CERTA, na forma abaixo: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/09/2023, às 15:40 horas, me dirigi à SQS 108, BLOCO I, APARTAMENTO 501, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 70347-090, ocasião em que fui atendido pelo porteiro de prédio Raimundo Filho da Silva, R.G.: 1682057/PI, que me informou que o réu RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA, 461.306.831-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, RESIDE na localidade. Que o porteiro ligou o interfone para o apartamento do réu, não tendo sido atendido. Que me informou que o réu não se encontrava em casa, que mora sozinho e que somente seria encontrado em casa à noite ou bem cedo da manhã. Que retornei ao endereço no mesmo dia, ou seja, em 13/09/2023, às 20:20 horas. Que o porteiro de prédio Alcemir Moraes dos Reis, R.G.: 2873155/DF, ligou o interfone para o apartamento do réu. Ninguém atendeu. Que no dia 16/09/2023, às 10:00 horas, retornei ao endereço, ocasião em que o porteiro de prédio Raimundo Rocha de Melo, R.G.: 2612345/ DF, ligou o interfone ao apartamento do réu, com insistência, não sendo, porém, atendido. Que deixei então o meu número de telefone na portaria do prédio, e solicitei que fosse repassado ao réu, para que o réu me contatasse e fosse marcado horario para receber o oficial de justiça. Que retornei ao local logo em seguida, no mesmo dia 16/09/2023, às 14:00 horas. Nesta ocasião o porteiro de prédio me informou que o réu havia saído e que se encontrava em casa quando compareci ao endereço horas antes. Isto posto, ficou caracterizada a SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO RÉU, FURTANDO-SE A RECEBER O OFICIAL DE JUSTIÇA. Que retornei ao endereço no dia 18/09/2023, as 14:43 horas. Que o porteiro de prédio Raimundo Filho da Silva, já identificado acima, ligou o interfone para o apartamento do réu. Ninguém atendeu. Isto posto, considerando que fui informado que o réu sabia das minhas estadas no endereço e inclusive que tinha recebido o meu número de telefone, sem manter qualquer contato telefonico, INTIMEI o porteiro de prédio para que informasse ao réu que eu retornaria ao prédio no dia seguinte, ou seja, em 19/09/2023, às 06:15 horas, a fim de citá-lo pessoalmente e que, caso não se apresentasse ou não deixasse justificativa para a sua ausência, faria a sua citação na pessoa de qualquer morador ou empregado do condomínio. Que retornei ao prédio no dia e hora agendados, ou seja em 19/09/2023, às 06:15 horas, e uma vez que o réu não atendeu o interfone e não deixou na portaria do prédio qualquer indicativo de quando poderia me receber, PROCEDI A CITAÇÃO de RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA, 461.306.831-20, na pessoa do porteiro de prédio Joel Moraes dos Reis, R.G.: 1801380/DF, que recebeu a contrafé, sendo que se recusou a colocar o seu ciente no mandado. Conforme as informações contidas nos autos de origem, em observância ao art. 254 do CPC, após a citação por hora certa, realizada dia 19/09/2023, e juntada em 24/09/2023, o Juízo enviou, por intermédio dos Correios, notificação da citação por hora certa à residência do agravante (ID 174022049 – origem), a qual também foi recebida por porteiro do prédio (ID 175118549 – origem). Descabida a conclusão de que o termo inicial para a apresentação da contestação é a certidão de ID 173633690 (origem), a qual certifica que o mandado retornou cumprido com hora certa conforme certidão de ID 173004916, e nos termos do artigo 254 do CPC, encaminha os autos para expedição da carta de confirmação. Descabido, ainda, o acolhimento da alegação de que a notificação enviada pelos Correios, com fundamento no art. 254 do CPC, entregue em 14/10/2023, abriu novamente o prazo para o oferecimento de contestação. O art. 231, §4o, do CPC, aplica-se à citação com hora certa a regra do art. 231, II, do CPC, o qual prevê que, salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Nos termos do §2o do art. 253 do CPC, a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Ademais, a citação por hora certa realizada por intermédio de porteiro encontra respaldo no P. Único do art. 252 do CPC. A princípio, a citação por hora certa observou os moldes do art. 252 do CPC, a seguir transcrito: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere ocaputfeita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Ante a ausência de demonstração de vício na citação por hora certa, não merece prosperar a tese de que o prazo para a apresentação da contestação iniciou-se a partir da manifestação espontânea do réu nos autos. Contudo, segundo o art. 72, II, do CPC, o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Verifica-se a plausibilidade nas alegações de vício na Decisão impugnada em relação à decretação da revelia, pois houve descredenciamento da curadoria especial antes do oferecimento da defesa, o que demonstra a violação ao princípio do contraditório. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RÉ. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. ATO. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À REVEL. OMISSÃO. SENTENÇA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA. CASSAÇÃO. 1. Efetuada a citação por hora certa, o aperfeiçoamento do ato, por encerrar chamamento ficto endereçado à citanda, tem como pressuposto o endereçamento, pela serventia do juízo processante, de comunicação à ré assim citada destinada a participá-la de todo o havido, notadamente que já fora instada a integrar a relação processual com os efeitos inerentes a essa apreensão (CPC, 254). 2. À citada por hora certa que, ignorando o chamamento, torna-se revel, assiste o direito de ser assistida e substituída processualmente pela Curadoria Especial de Ausentes (CPC, art. 72, II), de forma a ser preservado o devido processo legal substancial com os predicados que lhe são inerentes, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa que lhe são imanentes. 3. Apreendido que, conquanto citada a ré por hora certa e tenha se tornado revel, não lhe fora nomeada Curadora Especial, transcorrendo o itinerário procedimental sob essa moldura procedimental, privando-a do exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando com a prolação de sentença e o acolhimento do pedido, o processo resta contaminado por vício insanável, determinando a cassação da sentença por não ter emergido de processo que transitara à margem do devido processo legal. 4. Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelação prejudicada. Unânime. (Acórdão 1001589, 20160710038727APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) Com efeito, em decorrência do descredenciamento da curadoria especial antes da apresentação de contestação, em observância ao princípio do contraditório e à ampla defesa, a princípio, constata-se a plausibilidade da alegação de que deve ser oportunizado prazo de resposta ao réu. O cerceamento da defesa, a violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa evidenciam, no caso, o perigo de dano de difícil reparação. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I), requisitos demonstrados na situação em tela. Ressalta-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão impugnada (ID 176250355 – origem) até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator